Tribunal: TJDFT
Processo: 0726326-83.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0726326-83.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DAS UNIDADES DO PARCELAMENTO DENOMINADO CONDOMINIO REAL SERRANA APELADO: OLDEMAR MATTOS FILHO, VIVIANNE ABREU DE MORAES, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de Apelação interposto contra Sentença proferida pelo Juízo da Décima Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília a qual extinguiu o Cumprimento de Sentença ante a satisfação integral do débito. A apelante, terceira executada, pretende a reforma da Sentença para “condenar os executados OLDEMAR MATTOS FILHOS e VIVIANE ABREU DE MORAES a efetuar o pagamento no valor de R$ 13.346,38(treze mil trezentos e quarenta e seis Reais e trinta e oito centavos), que devem ser acrescidos de multa de 10%(dez) por cento, mais 10%(dez) por cento de honorários advocatícios em favor também do advogado da APELANTE”. Pois bem. Como se revela evidente, a apelante não é credora da referida quantia, motivo pelo qual não é parte legítima para perseguir tais valores e, portanto, não possui interesse recursal. Ressalto que eventual levantamento de valores a mais em benefício da Defensoria Pública do Distrito Federal, conforme consta da Petição de ID 47584807 (ID de origem 156541804), deverá ser apreciada pelo Juízo de origem. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa. Intimem-se as partes. Desembargador Eustáquio de Castro Relator